Tribunal: TJDFT
Processo: 0722754-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722754-22.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: CLAUDIA SHEILA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por CLAUDIA SHEILA DOS SANTOS em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ante a falha na prestação dos serviços. Observo que o pedido de inversão do ônus da prova feito pela autora não foi analisado pelo juízo singular, gerando possível nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa. Além disso, verifica-se que o pedido de afastamento do segundo recorrido e de acolhimento da incompetência absoluta do Juizado Especial aparentemente são incompatíveis com a sentença vergastada. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se, no prazo de 05 (cinco) dias: (i) as partes para se manifestarem acerca da preliminar de ofício de cerceamento de defesa; (ii) a ré para se manifestar acerca do possível conhecimento parcial do apelo em relação aos pedidos incompatíveis. Após, venham novamente os autos conclusos Brasília, 29 de janeiro de 2021 14:43:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador